Tribunal: TJBA
Processo: 8037964-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037964-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DAMASCENO DA FONSECA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES (QOAPM/QETAPM). PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DIRETA AO POSTO DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Antonio Carlos Damasceno da Fonseca contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Comandante Geral da Polícia Militar e ao Secretário de Administração, com o objetivo de obter o reconhecimento de direito líquido e certo à promoção direta ao posto de Capitão PM. O Impetrante alega que a graduação de Subtenente PM teria sido extinta e que sua promoção ao oficialato deveria ocorrer por antiguidade, sem necessidade de curso de formação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da natureza jurídica do ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares (QOAPM/QETAPM) e da possibilidade de promoção automática ao posto de Capitão, com base na alegada extinção do cargo de Subtenente e na suposta desnecessidade de curso preparatório. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 11.356/2009 manteve expressamente a graduação de Subtenente PM, afastando a alegação de sua extinção. 4. A ascensão ao oficialato por meio do QOAPM configura ingresso em novo quadro, com requisitos específicos, não sendo simples promoção automática por tempo de serviço. 5. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001 e Decreto nº 16.300/2015) exige a aprovação em curso de formação (CFOAPM/CFTAPM) e inclusão prévia em lista de pré-qualificação, além de outros requisitos cumulativos. 6. A ausência de comprovação da inclusão do Impetrante na lista de pré-qualificação e de existência de vagas impede o reconhecimento de direito subjetivo à promoção. 7. A pretensão de promoção ao posto de Capitão, no âmbito do QETAPM, carece de fundamento legal, pois o grau hierárquico máximo permitido nesse quadro é o de 1º Tenente, conforme o § 4º do art. 51 da Lei Estadual nº 14.186/2020. 8. A aprovação do Impetrante no CFTAPM demonstra adesão às regras do processo seletivo, sendo vedado pleito judicial que contradiga sua conduta anterior (vedação ao comportamento contraditório). 9. Não houve demonstração de ilegalidade ou preterição na condução dos atos administrativos, tampouco há prova pré-constituída que comprove o direito líquido e certo alegado. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança denegada. Teses de julgamento: " 1. O ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (QOAPM/QETAPM) constitui forma de ascensão vertical, condicionada a curso de formação e outros requisitos específicos, não se tratando de promoção automática por antiguidade." 2. "A promoção ao posto de Capitão não é cabível no âmbito do QETAPM, cujo grau hierárquico máximo é o de 1º Tenente, conforme previsão legal expressa." 3. "A ausência de comprovação de requisitos legais cumulativos e de inclusão em lista de pré-qualificação inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à promoção no âmbito da carreira militar estadual." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037964-70.2023.8.05.0000, sendo Impetrante ANTONIO CARLOS DAMASCENO DA FONSECA e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça